Tribunal: TJMT
Processo: 1038182-29.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038182-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAPITAL INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA - CNPJ: 48.711.939/0001-90 (APELANTE), DANIELLA DE CAMPOS PINTO - CPF: 672.856.861-15 (APELADO), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), DANIELLA DE CAMPOS PINTO - CPF: 672.856.861-15 (ADVOGADO), CAPITAL INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA - CNPJ: 48.711.939/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais, repetição do indébito e tutela de urgência, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 767488496, determinar a cessação dos descontos, condenar solidariamente os requeridos à restituição simples das parcelas descontadas, autorizar a compensação do valor que permaneceu com a autora e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O banco apelante sustentou ilegitimidade passiva, regularidade da contratação digital, culpa exclusiva da autora e de terceiro, inexistência de falha na prestação do serviço, inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, ausência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório e alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de fraude praticada em operação vinculada a empréstimo consignado e correspondente bancário; (
ii
) estabelecer se o chamado “golpe da falsa portabilidade” configura fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
iii
) determinar se são devidas a declaração de nulidade contratual, a cessação dos descontos e a restituição simples dos valores debitados; e (
iv
) verificar se subsiste a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da asserção autoriza a aferição da legitimidade passiva a partir das alegações da inicial, e a autora imputa ao banco a responsabilidade por fraude praticada com uso de sua marca e de informações sigilosas relacionadas aos seus contratos.

O banco integra a cadeia de fornecimento de serviços bancários, pois admite que a proposta contratual se originou por intermédio de correspondente bancário, o que atrai a responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A fraude decorre de cadeia de enganos estruturada sobre informações detalhadas acerca dos contratos, valores, parcelas e margem consignável da consumidora, dados que indicam falha de segurança relacionada à atividade bancária.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, porque tais eventos configuram fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A transferência via PIX realizada pela autora não configura culpa exclusiva da vítima, pois constitui ato final de consumidora induzida a erro por terceiros que se apresentaram como vinculados ao Banco PAN e ofereceram falsa portabilidade e unificação de dívidas.

A contratação de novo empréstimo consignado, em contexto de fraude, justifica a declaração de nulidade do contrato nº 767488496 e a determinação de cessação dos descontos dele decorrentes.

A restituição simples das parcelas descontadas é devida, com autorização de compensação do valor que permaneceu com a autora, porque a sentença limita a reparação material aos valores efetivamente debitados.

Os danos morais configuram-se diante da falha na prestação do serviço, da criação de novo contrato consignado e dos descontos indevidos suportados
pela
consumidora, sendo adequado e proporcional o valor de R$5.000,00 fixado na sentença.

A manutenção integral da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira tem legitimidade passiva para responder por fraude praticada em operação bancária quando a narrativa inicial imputa falha de segurança relacionada ao uso de sua marca, de dados contratuais sigilosos e de correspondente bancário.

2. O golpe da falsa portabilidade configura fortuito interno quando terceiros utilizam informações precisas sobre contratos, valores e margem consignável do consumidor para
induzi-lo à contratação de novo empréstimo e à transferência de valores.

3. A transferência de valores pelo consumidor, em contexto de fraude estruturada sobre falha de segurança bancária, não caracteriza culpa exclusiva da vítima nem rompe o nexo causal.

4. A nulidade do contrato de empréstimo consignado, a cessação dos descontos, a restituição simples das parcelas debitadas e a indenização por danos morais são cabíveis quando a contratação decorre de fraude vinculada ao risco da atividade bancária.

Dispositivos relevantes citados:

art. 85, §11, do CPC
;
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ
.

STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1818651 SP 2021/0005937-7, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgamento em 14-2-2022, Terceira Turma,
DJe
de 22-2-2022.

TJMT
1056461-92.2025.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito e Pedido de Tutela de Urgência
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)

DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 767488496, objeto da lide;

b)
DETERMINAR
que o BANCO PAN S.A. se abstenha de realizar novos descontos no contracheque da autora relativos a este contrato, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada desconto indevido;

c)
CONDENAR
os requeridos,
solidariamente
, à restituição simples de todas as parcelas já descontadas, à título de danos materiais, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

d)
AUTORIZAR
a compensação do valor de R$ 4.246,72 (valor que permaneceu com a autora) sobre o montante da condenação material;

e)
CONDENAR
os requeridos,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento
(súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

f)
Condeno
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias”.

O

apelante
alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da relação jurídica firmada entre a autora e a empresa CAPITAL INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, apontada como responsável pelo alegado prejuízo.

Afirma que o contrato celebrado com a autora é legítimo, que os valores contratados foram regularmente liberados em conta de sua titularidade e que desconhecia qualquer ajuste firmado entre a autora e a referida empresa.

Argumenta que o contrato firmado com a autora previa expressamente as condições da operação e que eventual liquidação de dívida decorrente de portabilidade deveria ocorrer entre as instituições financeiras envolvidas, não havendo qualquer participação do banco em transferências realizadas para terceiros.

Sustenta, ainda, que não anuiu nem participou de qualquer negociação entre a autora e a empresa mencionada, razão pela qual requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Defende
a idoneidade e regularidade do contrato, afirmando que a contratação do empréstimo nº 767488496 ocorreu em 06/12/2022 mediante assinatura eletrônica, selfie, geolocalização e aceite expresso em todas as etapas da contratação digital, realizada por intermédio do correspondente bancário N KELEN SERVIÇOS.

Relata que
em todas as vias contratuais consta expressamente tratar-se de novo empréstimo, tendo sido o valor de R$25.391,31 depositado em conta de titularidade da própria autora
e
que a operação foi regularmente formalizada, os descontos foram efetuados conforme previsto contratualmente e a autora foi previamente alertada acerca dos riscos de transferir valores a terceiros.

Acrescenta que
eventual golpe sofrido pela autora configura fortuito externo, não relacionado à atividade bancária, inexistindo defeito na prestação dos serviços
e
que a fraude decorreu da atuação de terceiros e da própria conduta da autora ao transferir os valores recebidos para pessoa estranha à instituição financeira.

Invoca o art. 14, §3º, incisos I e II, do CDC, defendendo a exclusão de sua responsabilidade.

Menciona
que a Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a fraude não ocorreu dentro da esfera de controle, vigilância ou atuação da instituição financeira
e
que as tratativas ocorreram fora dos canais oficiais do banco e que inexiste prova de vazamento de dados ou falha em seus sistemas de segurança.

D
efende a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, sustentando que eventual fraude foi praticada por pessoa estranha à relação contratual, fato que rompe o nexo causal e afasta qualquer obrigação indenizatória do banco
e
que adotou todas as cautelas necessárias tanto na contratação quanto na disponibilização dos serviços ao consumidor.

I
mpugna a condenação ao pagamento de danos materiais, sustentando que não houve cobrança indevida nem má-fé por parte da instituição financeira.

Quanto aos danos morais, sustenta inexistir falha na prestação do serviço ou ato ilícito capaz de ensejar indenização. Afirma que observou todos os procedimentos de segurança exigidos para a
contratação da operação e que a autora não comprovou os elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$5.000,00, argumentando que a quantia é excessiva e desproporcional diante das circunstâncias do caso, inexistindo prova concreta de constrangimentos ou prejuízos extrapatrimoniais relevantes sofridos pela autora.

Pede
a reforma da sentença para que os juros de mora incidentes sobre eventual condenação por danos morais tenham como termo inicial a data do arbitramento judicial da indenização, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, o
apelante
requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das condenações por danos materiais e morais ou, ao menos, a redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

A apelada apresentou contrarrazões reiterando os fundamentos da sentença recorrida, defendendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por se tratar de fortuito interno. Argumenta que a fraude foi perpetrada por terceiros que se utilizaram da marca e de informações sigilosas do banco, caracterizando falha no dever de segurança e fiscalização de correspondentes bancários
(Id
373870897
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora, servidora pública, narrou que possuía dois empréstimos consignados ativos (um junto ao Banco PAN e outro junto ao Banco Itaú). Em 11/11/2022, recebeu contato telefônico de preposta da corré Capital Investimentos
e
Administradora
de
Boletos Ltda, que se identificou como correspondente autorizada do Banco PAN, oferecendo proposta de portabilidade e unificação das dívidas com redução de juros e parcelas.

Conforme documentado nos autos, a autora aceitou a proposta e o Banco PAN liberou o valor de R$ 25.391,31 em sua conta. Foi orientada pela correspondente a transferir, via PIX, o montante de R$ 21.144,59 para a conta da Capital Investimentos, sob o argumento de que tal valor seria utilizado para quitar os empréstimos anteriores. Posteriormente, constatou que se tratava de fraude, pois os empréstimos antigos continuaram ativos e um novo contrato (nº 767488496) foi gerado pelo Banco PAN.

O Banco Pan apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e ausência de comprovante de residência válido. No mérito, sustentou a regularidade da contratação via biometria facial, alegando que o valor foi creditado na conta da autora e que houve culpa exclusiva da vítima ao transferir valores para terceiros, configurando fortuito externo.

A corré Capital Investimentos foi citada, mas permaneceu revel.

O juízo de origem
rejeitou as preliminares e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 767488496; determinar que o BANCO PAN se abstenha de realizar novos descontos; condenar os
requeridos solidariamente à restituição simples das parcelas descontadas; autorizar a compensação do valor de R$ 4.246,72 que permaneceu com a autora; e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O apelante reitera a tese de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a culpa exclusiva da consumidora, a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ e a ausência de danos morais.

Preliminar – Ilegitimidade Passiva

O
réu

sustenta que não participou da relação jurídica estabelecida entre a autora e a empresa Capital Investimentos, razão pela qual não deveria integrar o polo passivo da demanda.

Conforme estabelecido pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser verificadas à luz das alegações contidas na petição inicial. A autora imputa ao banco responsabilidade pelos fatos narrados, alegando que a fraude foi perpetrada por terceiros que se utilizaram de sua marca e de informações sigilosas de seus sistemas.

Ademais,
o
próprio apelante admite em sua contestação que a proposta foi originada por correspondente bancário denominado "N Kelen Serviços", o que demonstra sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços bancários.

Assim, pela teoria do risco do empreendimento e pelos princípios da responsabilidade solidária na cadeia de consumo (
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC), o banco possui legitimidade para figurar no polo passivo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA
ASSERÇÃO. INICIAL. ANÁLISE. SÚ MULA Nº 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS
NºS
283 E 284/STF. ART. 1.021, § 4º, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Súmula nº 83/STJ.

(...)” (STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1818651 SP 2021/0005937-7, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgamento em 14-2-2022, Terceira Turma,
DJe
de 22-2-2022).

Rejeito a preliminar
.

Mérito

O ponto central da controvérsia reside na caracterização do chamado "golpe da falsa portabilidade" e na definição da responsabilidade do
réu
pelos danos decorrentes.

Os fatos comprovados nos autos revelam que terceiros, munidos de informações detalhadas sobre os contratos de empréstimo da autora (valores, parcelas, margem consignável), entraram em contato oferecendo vantagens na portabilidade de dívidas. A consumidora foi induzida a contratar um novo empréstimo no banco réu, acreditando tratar-se de refinanciamento, e a transferir o valor liberado para conta dos golpistas sob o pretexto de quitação do débito anterior.

A tese defensiva do apelante, centrada na culpa exclusiva da vítima por ter "voluntariamente" transferido o dinheiro via PIX, não se sustenta diante da análise sistemática dos fatos. A questão essencial não é o ato final da transferência, mas sim o que levou a consumidora a realizá-la: uma cadeia de enganos arquitetada sobre grave falha de segurança d
a instituição financeira
.

Conforme documentado, os golpistas possuíam informações precisas sobre contratos, valores e margem consignável, dados que, em princípio, apenas o banco deveria ter acesso.

Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.
O vazamento de dados bancários sigilosos e a facilitação de contratações por correspondentes sem a devida fiscalização caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

A transferência via PIX, no contexto de fraude tão elaborada, não representa culpa exclusiva, mas sim o ato final de consumidor induzido a erro por falha de segurança que o apelante tinha o dever de evitar. A vítima agiu sob legítima confiança de que estava tratando com prepostos do Banco PAN, em ambiente seguro por ele controlado.

Os danos morais restaram inequivocamente configuradose ovalor fixado em R$
5
.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade eproporcionalidade, bem como as circunstâncias específicas do caso, as condições econômicas das partes e a finalidade pedagógica da condenação.

Quanto à restituição dos valores indevidamente cobrados, a sentença acertou ao determinar a devolução simples dos montantes efetivamente debitados da conta da autora.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, em consonância com a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação anulatória de empréstimo bancário proposta por consumidora vítima de fraude eletrônica mediante golpe da falsa central de atendimento, condenando a instituição financeira à declaração de inexistência do contrato fraudulento, restituição dos valores indevidamente cobrados e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social constitui fortuito interno ou externo para fins de responsabilização da instituição financeira; (
ii
) verificar se o uso de senha e biometria afasta a responsabilidade do banco em casos de fraude eletrônica; (
iii
) determinar se estão configurados os danos morais e materiais decorrentes da contratação fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude eletrônica perpetrada mediante engenharia social no ambiente bancário caracteriza fortuito interno, constituindo risco inerente à atividade desenvolvida pela
instituição financeira, atraindo sua responsabilidade objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. O uso de senha e biometria não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando não demonstrada a implementação de mecanismos eficazes de detecção de fraude, como análise comportamental e verificação de operações atípicas.

6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando a fraude se caracteriza pela sofisticação da engenharia social empregada, com fraudadores apresentando-se como funcionários legítimos da instituição.

7. Os danos morais restam configurados, sendo o quantum fixado adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas perpetradas por terceiros mediante engenharia social, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, sendo irrelevante o uso de senha e biometria quando não demonstrados mecanismos eficazes de prevenção e detecção de operações fraudulentas.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42; CPC,
arts
. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022.

TJMT 1046888-98.2023.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026”.
(N.U 1056461-92.2025.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos e majoro a verba honorária para
15
% sobre o valor da condenação(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026